Tribunal: TCU
Processo: 029.063/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME. APOSENTADORIA. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 14562/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Superior do Trabalho para, no mérito, negar a ele provimento e manter em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.